Tribunal: TJPA
Processo: 0801180-80.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7929 - Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801180-80.2025.8.14.0000

PACIENTE: DANIEL FELIPE SILVA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0801180-80.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: ARTUR AUGUSTO S. DA PAZ (
Defensor Público do Estado do Pará
).

PACIENTE: DANIEL FELIPE SILVA DE OLIVEIRA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de Daniel Felipe Silva de Oliveira, contra decisão do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção, Estado do Pará, que converteu a prisão em flagrante delito do paciente em preventiva, nos autos da Ação Penal nº 0800278-89.2025.8.14.0045, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. Sustenta a defesa a ausência de fundamentos idôneos para a prisão preventiva, a suficiência de medidas cautelares diversas e a existência de condições pessoais favoráveis ao paciente. O pedido liminar foi indeferido e o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (I) definir se há fundamentação concreta e idônea na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente; (II) estabelecer se há possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP; (III) determinar se as condições pessoais favoráveis do paciente justificam a revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de primeira instância fundamenta a prisão preventiva com base em elementos concretos extraídos dos autos, como a quantidade e variedade de drogas apreendidas, o envolvimento do paciente em associação criminosa, a existência de caderno de anotações e aparelhos celulares, e a confissão do próprio paciente sobre a prática ilícita, evidenciando risco à ordem pública.

4.

A segregação cautelar se mostra necessária diante da gravidade concreta da conduta imputada, do modus operandi da atuação criminosa e da periculosidade social do paciente, nos termos do art. 312 do CPP.

5.

A substituição da prisão por medidas cautelares diversas é incabível, diante da insuficiência dessas para conter os riscos representados pela liberdade do paciente, conforme ressaltado na decisão de origem.

6.

As condições pessoais favoráveis alegadas — como primariedade ou residência fixa — não têm o condão de, por si sós, afastar a necessidade da prisão preventiva, conforme a jurisprudência consolidada do TJ/PA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva está devidamente fundamentada quando baseada em elementos concretos extraídos dos autos que demonstrem risco à ordem pública.

2.

A gravidade concreta da conduta e o
modus operandi
da infração justificam a segregação cautelar, sendo inviável a substituição por medidas previstas no art. 319, do CPP.

3.

Condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua decretação.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Súmula nº 08 do TJ/PA.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém. (PA), 31 de março de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo Defensor Público Estadual Artur Augusto Soares da Paz, em favor do paciente DANIEL FELIPE SILVA DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção, nos autos da Ação Penal nº 0800278-89.2025.8.14.0045, em face da prisão preventiva do paciente, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006.

O impetrante alega que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 15/01/2025, e posteriormente teve a sua custódia convertida em preventiva.

Relata ainda que há constrangimento ilegal no direito de ir e vir do coacto, alegando em suma: a) falta de fundamentação idônea para a prisão preventiva, sendo a mesma baseada na gravidade do delito e ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema; b) suficiência das medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP; c) paciente é possuidor de qualidades pessoais favoráveis.

Por fim, requer, em sede de liminar e no mérito, a concessão da Ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 24550318 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e acostadas ao
Writ
(Doc. Id. nº 24609136 - páginas 1 e 2), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
Habeas Corpus
(Doc. Id. nº 24859196 - páginas 1 a 5).

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que, no dia 15/01/2025, por volta das 18H00, na Rua São Manoel, setor Aripuanã, município de Redenção, Estado do Pará, o paciente, associado ao corréu ADRIEL PLÍNIO DOS SANTOS MACEDO, foi flagrado praticando o comércio de drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com o relato da Polícia Militar, durante patrulhamento pelo Setor Buriti I, nas proximidades do Parque Ambiental da Cidade, a guarnição de motopatrulhamento avistou um indivíduo conduzindo uma motocicleta de marca e modelo Honda Biz, cor vermelha, que, ao perceber a aproximação da viatura policial, parou bruscamente e entrou de maneira abrupta em uma mercearia.

Diante da fundada suspeita, a equipe policial procedeu à abordagem do corréu, posteriormente identificado como ADRIEL SANTOS. Ao ser submetido à busca pessoal, foram encontradas em seu bolso cinco porções de substância esbranquiçada (aparentemente cocaína 14g) e duas porções de cor marrom envoltas em plástico (aparentemente maconha 15g). Questionado sobre a posse do entorpecente, Adriel confessou que realizava a entrega da droga a terceiros, recebendo a quantia de R$ 10,00 (dez reais) por cada entrega, e que o material ilícito lhe fora repassado por um indivíduo chamado DANIEL FELIPE, ora paciente.

Perante da informação, a equipe policial acionou reforço e se deslocou até o endereço indicado pelo corréu ADRIEL MACEDO. No local, os policiais visualizaram um indivíduo com as características informadas (camisa laranjada, alto, magro e de pele morena), que, ao perceber a presença policial, correu para o interior da residência. As equipes realizaram a abordagem e identificaram o suspeito como DANIEL FELIPE SILVA DE OLIVEIRA. Durante a busca pessoal, foram encontradas em seu bolso quatro porções de maconha (18g), semelhantes às que estavam com o corréu ADRIEL MACEDO.

No interior do imóvel, foram encontrados resquícios de entorpecentes, um grande pacote de maconha (608g), um caderno contendo anotações de valores e nomes, além de outros aparelhos celulares. Ao ser questionado, o coacto assumiu a propriedade da droga e afirmou que sua família não tinha conhecimento do ilícito. Diante dos fatos, o paciente e o corréu DANIEL OLIVEIRA receberam voz de prisão em flagrante delito e foram conduzidos à autoridade policial competente.

Eis os fatos.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA

Na análise dos autos percebe-se que, o juízo
a quo
decretou a prisão preventiva do paciente, diante da materialidade delitiva, que está suficientemente demonstrada pelos elementos que instruem o presente
Writ
, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do agente demonstrada com sua conduta delitiva, especialmente por tratar-se de crime de tráfico e associação ao tráfico de drogas, trazendo intranquilidade ao meio social em que vive e atua.

Denota-se, portanto, que a autoridade inquinada coatora fundamentou adequadamente o
decisum
preventivo, por subsistirem os requisitos autorizadores da custódia extrema.

Ao contrário do alegado pela impetração, a prisão preventiva foi decretada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas pela magistrada na decisão ora combatida, fundamentou-se, também, na necessidade de se assegurar o cumprimento do decreto prisional, pelo fato de risco à sociedade e à saúde pública, havendo necessidade de que o meio social seja preservado, evitando o descrédito da justiça e afastando a incidência de crimes dessa natureza, afim de garantir a ordem pública, nos termos do artigo 312, do CPP, conforme se lê da decisão
in verbis
:

[...]A comunicação do APF guardou observância à norma de regência, não se vislumbrando a existência de vícios formais ou materiais que se lhe possam opor, recomendando, destarte, sua homologação.

Em continuidade, nos moldes da novel legislação que rege a apreciação do status libertatis de todos quantos tenham sua liberdade restringida por força de imputação de condutas tipificadas no Código Penal ou em legislação extravagante, é de ser examinado, num primeiro momento, se no caso concreto fazem-se presentes os requisitos autorizadores da decretação ou manutenção da custódia preventiva, bem como, suplementarmente, para os casos em que estejam presentes aqueles requisitos, se é cabível e recomendável, na espécie, a substituição da custódia cautelar por uma das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

Nessa esteira, registra-se que o(s) delito(s) imputado(s) ao(à)(s) autuado(a)(s) refere(m) a tráfico de drogas, o qual têm sido reiteradamente praticado nesta cidade e região.

Assim, observo que os requisitos gerais de decretação da custódia cautelar se fazem presentes, quais sejam o fumus commissi delicti, consistente na comprovação sumária da materialidade do delito, demonstrada documentalmente e pelas declarações acostadas, as quais não deixam dúvidas quanto ao tema, tanto que foi(ram) preso(s) e autuado(s) em flagrante, havendo depoimentos, inclusive de testemunhas que confirmariam prima facie a prática delituosa.

Outrossim, presente periculum libertatis, na hipótese consubstanciado pelos requisitos da manutenção da ordem pública, diante da periculosidade em concreto da atuação delitiva, diante da quantidade, diversidade e do alto poder de lesividade de uma das substâncias apreendidas, aliada a apreensão de um caderno com várias anotações de nomes e valores, em tese, relativo ao tráfico de entorpecentes e vários aparelhos celulares.[...]

Portanto, ao contrário do que o impetrante tenta fazer crer, a custódia não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão, especialmente para garantir a ordem pública.

DA SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

O impetrante alega que a prisão preventiva pode ser substituída por medidas cautelares diversas da prisão.

Ademais, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, ante a periculosidade do coacto, evidenciada pelo
modus operandi
na empreitada criminosa, devido aos indícios de que o paciente poderá afetar a paz social.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, conforme orienta o Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, em consonância do parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e denego a Ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É assim que eu voto.

Belém. (PA), 31 de março de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 31/03/2025